Tribunal: TJSP
Processo: 1050505-63.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso Público para o provimento de cargos de Agente Fiscal Tributário do Município de Campinas (Edital no 06/2019) – Pedido de anulação de questões da prova objetiva – Sentença que denegou a segurança – Irresignação do impetrante – Descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso – Matéria afeta ao mérito administrativo – Ainda

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Concurso Público para o provimento de cargos de Agente Fiscal Tributário do Município de Campinas (Edital no 06/2019) – Pedido de anulação de questões da prova objetiva – Sentença que denegou a segurança – Irresignação do impetrante – Descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso – Matéria afeta ao mérito administrativo – Ainda que o Tema no 485 da Repercussão Geral do STF somente permita que o Poder Judiciário analise a compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame, no caso não se vislumbrou desconformidade entre a resposta do apelante e a correção da banca examinadora – Precedentes desta Corte – Manutenção da r. sentença – Desprovimento do recurso interposto.